Tribunal: TJPA
Processo: 0004797-08.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004797-08.2012.8.14.0301

APELANTE: WALTER SILVEIRA FRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Walter Silveira Franco e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, reconheceu a prática da conduta prevista no art. 11, II, da Lei nº 8.429/1992, em razão de alegado descumprimento de decisões judiciais que determinavam a equiparação do valor do abono salarial de policiais militares inativos aos da ativa, e condenou o réu às sanções do art. 12, III, da mesma lei. Os recorrentes pleiteiam a reforma integral da sentença, ao argumento de que não houve comprovação de dolo específico, sobretudo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste a condenação por ato de improbidade administrativa fundado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 diante da nova disciplina introduzida pela Lei nº 14.230/2021; e (ii) estabelecer se o conjunto fático-probatório demonstra dolo específico do agente no alegado descumprimento de decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.230/2021 reformula o regime jurídico da improbidade administrativa e passa a exigir conduta dolosa para a configuração dos atos tipificados nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, vedando a responsabilização por mera culpa.

4.

O art. 11 da Lei nº 8.429/1992, em sua redação vigente, exige ação ou omissão dolosa violadora dos deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, o que impõe análise concreta e individualizada do elemento subjetivo.

5.

O art. 17-C, § 1º, da Lei nº 8.429/1992 exige que a sentença indique de modo claro e fundamentado as razões pelas quais resta comprovado o elemento subjetivo do tipo, o que não ocorreu no caso.

6.

A sentença recorrida infere a improbidade da mera inobservância de decisões judiciais, sem demonstrar vontade livre e consciente do agente de violar princípios administrativos ou afrontar deliberadamente a ordem jurídica.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que as alterações materiais mais benéficas da Lei nº 14.230/2021 aplicam-se retroativamente aos processos em curso.

8.

O conjunto probatório revela, quando muito, falhas na execução administrativa das determinações judiciais, situação censurável sob a ótica da gestão, mas insuficiente para caracterizar dolo específico apto a configurar improbidade administrativa.

9.

A mera constatação de descumprimento de decisão judicial, desacompanhada de prova de intenção deliberada de afronta ao Poder Judiciário ou de obtenção de vantagem indevida, não basta para subsumir a conduta ao art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

10.

O art. 11, § 1º, da Lei nº 8.429/1992 exige comprovação de fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, circunstância não demonstrada nos autos.

11.

Inexistem nos autos prova de enriquecimento ilícito, demonstração individualizada de dano ao erário ou elementos que evidenciem favorecimento pessoal ou de terceiros.

12.

A ausência de comprovação do dolo específico afasta a incidência do regime sancionador de improbidade administrativa e impõe a reforma da sentença, em observância aos princípios da legalidade, tipicidade estrita, culpabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos providos.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 exige, após a Lei nº 14.230/2021, demonstração concreta de dolo específico, vedada a condenação fundada em presunções, mera ilegalidade ou falha administrativa. 2. As alterações materiais mais benéficas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 aplicam-se retroativamente aos processos em curso, nos termos do Tema 1.199 da repercussão geral do STF. 3. O descumprimento de decisão judicial, sem prova robusta de intenção deliberada de violar princípios administrativos ou de obter proveito indevido, não caracteriza improbidade administrativa. 4. A ausência de comprovação do elemento subjetivo qualificado impõe a improcedência dos pedidos formulados na ação civil pública por ato de improbidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, § 2º, 11, caput e § 1º, 12, III, e 17-C, § 1º; CPC, arts. 487, I, 966, VIII e § 1º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral; TJ-GO, Ação Rescisória nº 5424161-63.2021.8.09.0000, Rel. Des. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, 2ª Seção Cível, publ. 12.03.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5412627-69.2020.8.09.0029, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, publ. 14.03.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
WALTER SILVEIRA FRANCO
e pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa por Descumprimento de Decisão Judicial
, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o demandado, à época Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, teria praticado ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92, consistente no descumprimento de decisões judiciais que determinavam a equiparação do valor do abono salarial dos policiais militares inativos aos policiais da ativa.

Sustentou que chegou ao seu conhecimento representação formulada por militar aposentada, a qual noticiava reiterada recusa da autarquia previdenciária em cumprir decisões judiciais transitadas em julgado, o que configuraria afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, além de desprestígio ao Poder Judiciário.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de reconhecer que o réu WALTER SILVEIRA FRANCO incidiu no ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, II, da Lei 8.429/92, consistente em descumprimento de decisões judiciais, razão pela qual o condeno às penas do art. 12, III, da Lei 8.429/92: a)- suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos; b)- pagamento de multa civil em 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época do ilícito (a ser liquidada); c)- proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.”

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelo réu, os quais restaram rejeitados, mantendo-se hígido o decisum.

Inconformado com a sentença, WALTER SILVEIRA FRANCO interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de ato ímprobo, aduzindo que não teria agido com dolo específico de violar princípios da Administração Pública, elemento subjetivo indispensável à configuração do ato previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92. Argumenta que a conduta a ele imputada estaria inserida no âmbito da gestão administrativa da autarquia previdenciária, inexistindo recusa deliberada ao cumprimento de decisões judiciais, mas, quando muito, dificuldades operacionais e administrativas no processamento das determinações judiciais.

Defende que não restou demonstrada lesão ao erário nem enriquecimento ilícito, ressaltando que a condenação se fundou exclusivamente em suposta violação a princípios, o que demandaria prova robusta de elemento volitivo qualificado. Alega desproporcionalidade das sanções aplicadas, especialmente quanto à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e à multa civil fixada em 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos, a ser apurada em liquidação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente a ação civil pública; subsidiariamente, pleiteia a redução das sanções impostas, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na sequência, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, na qualidade de terceiro interessado, também interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, a autarquia estadual, sustenta que a decisão teria repercussões institucionais relevantes para o ente previdenciário, defendendo a inexistência de descumprimento deliberado de decisões judiciais. Aduz que a atuação administrativa se deu nos limites da legalidade e da autonomia administrativa da entidade, inexistindo prática de ato ímprobo. Postula, ao final, a reforma da sentença, para que seja afastado o reconhecimento da prática de improbidade administrativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo provimento dos recursos de apelação, pugnando pela reforma da sentença. Sustentou que, à luz das alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que modificou substancialmente a Lei nº 8.429/92, passou-se a exigir, para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 11, a demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito.

Argumentou que, no caso concreto, não restou comprovado que o requerido tenha agido com dolo específico de violar princípios da Administração Pública, inexistindo prova robusta de que tenha deliberadamente descumprido decisões judiciais com a finalidade de afrontar a ordem jurídica. Destacou, ainda, que a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa deve ser aplicada retroativamente aos processos em curso, por se tratar de norma mais benéfica ao réu, em consonância com os princípios constitucionais que regem o direito sancionador. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Por fim, a Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou igualmente pelo conhecimento e provimento dos recursos de apelação, alinhando-se ao entendimento de que as modificações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 impõem a demonstração inequívoca de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92. Ressaltou que, no caso dos autos, não se evidenciou a presença desse elemento subjetivo qualificado, circunstância que inviabiliza a manutenção da condenação. Assim, concluiu pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na ação civil pública.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos por Walter Silveira Franco e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da subsistência da condenação por ato de improbidade administrativa, fundada no art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, em razão de suposto descumprimento de decisões judiciais, à luz das significativas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que reformulou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa no ordenamento brasileiro.

Inicialmente, impende consignar que a Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, promoveu verdadeira inflexão paradigmática no microssistema sancionatório da improbidade administrativa, aproximando-o, sob diversos aspectos, do direito administrativo sancionador e do direito penal, especialmente no que concerne à exigência de elemento subjetivo qualificado.

Com efeito, a nova redação do art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.429/1992, passou a dispor expressamente que:

“Considera-se ato de improbidade administrativa a conduta dolosa tipificada nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não se admitindo a forma culposa.”

A clareza solar do dispositivo não deixa margem a dúvidas: a improbidade administrativa, em qualquer de suas modalidades, exige conduta dolosa, afastando-se, de modo categórico, a possibilidade de responsabilização por mera culpa.

No mesmo sentido, o art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, em sua redação vigente, passou a prever que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública “qualquer ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade”.

Destarte, a exigência de dolo deixou de ser construção pretoriana para se converter em requisito legal expresso, impondo ao julgador rigorosa análise acerca da presença do elemento subjetivo específico na conduta imputada ao agente público.

No caso concreto, a sentença reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa sob o fundamento de que o apelante, na condição de gestor do IGEPREV, teria descumprido decisões judiciais que determinavam a equiparação de abono salarial a policiais militares inativos. Todavia, a decisão recorrida não evidenciou, de forma concreta e individualizada, a presença de dolo específico, limitando-se a extrair da mera inobservância do comando judicial a conclusão de afronta aos princípios administrativos.

A propósito, a doutrina especializada é categórica ao afirmar que, após a Lei nº 14.230/2021, não se admite condenação por improbidade com base em presunções ou em responsabilidade objetiva. Nesse sentido, leciona Emerson Garcia que “a improbidade administrativa, como espécie de ilícito sancionador, exige a comprovação do elemento subjetivo doloso, sendo vedada a responsabilização fundada exclusivamente no resultado ou na mera irregularidade administrativa” (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco.
Improbidade Administrativa
. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022, p. 134).

Outrossim, a exigência de dolo específico foi reforçada pela inclusão do § 1º no art. 17-C da Lei nº 8.429/1992, que determina que a sentença deve indicar “de modo claro e fundamentado” as razões pelas quais restou comprovado o elemento subjetivo do tipo.

No plano jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), firmou entendimento no sentido de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, por possuírem natureza material mais benéfica, aplicam-se retroativamente aos processos em curso, inclusive quanto à exigência de dolo para a configuração do ato ímprobo.

Assim, é imperioso reconhecer que o novo regime jurídico deve incidir sobre a hipótese em julgamento, impondo reanálise do substrato fático-probatório à luz da exigência de demonstração inequívoca do dolo específico.

No caso dos autos, não se verifica prova robusta de que o apelante tenha agido com vontade livre e consciente de descumprir decisões judiciais com o propósito de violar princípios administrativos. A conduta narrada nos autos revela, quando muito, falhas na execução administrativa das determinações judiciais, circunstância que, embora censurável sob a ótica da eficiência, não se equipara, automaticamente, ao dolo específico exigido pelo tipo legal.

É preciso recordar que o direito sancionador, seja penal, seja administrativo, rege-se pelos princípios da tipicidade estrita, da legalidade e da culpabilidade. Como ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “a improbidade administrativa não pode ser confundida com mera ilegalidade; exige-se desonestidade, má-fé, deslealdade, sob pena de se banalizar o instituto” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2023, p. 902).

A mera constatação de descumprimento de decisão judicial, desacompanhada da prova de intenção deliberada de afronta ao Poder Judiciário ou de obtenção de vantagem indevida, não se revela suficiente para subsumir a conduta ao art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

Ademais, o § 1º do art. 11, incluído pela Lei nº 14.230/2021, dispõe que “somente haverá improbidade administrativa se for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade”.

No caso vertente, inexiste demonstração de que o apelante tenha buscado qualquer proveito pessoal ou favorecimento de terceiros. Não há notícia de enriquecimento ilícito, tampouco de dano ao erário devidamente quantificado e individualizado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA.
IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ARTIGO
11
,
II
, DA LEI Nº
8.429
/92. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. MERA ILEGALIDADE. ERRO DE FATO.
DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO A CARACTERIZAR ATO ÍMPROBO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

1.
Não se confundem os complexos atos que configuram a improbidade administrativa com atos irregulares cuja ilicitude não envolve má-fé ou dolo específico do agente público acusado.

2. A ausência de repasse de contribuições previdenciárias patronais ao instituto de previdência nacional (INSS), com a finalidade de ser utilizado o recurso em demandas de maior urgência face à escassez de recurso financeiros do município, não configura ato de improbidade administrativa, de forma que demonstrada violação a disposição de lei constante do artigo
11
,
II
, da Lei n.
8.429
/92, que enseja a rescisão do acórdão.

3. A rescisão de sentença fundada em erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido, de modo que é indispensável, em ambos os casos, a ausência de controvérsia e pronunciamento judicial sobre o evento e, ainda, que a questão seja relevante para a decisão da lide (art.
966
,
VIII
e § 1º, do
CPC
).

4. Constata-se que no acórdão rescindendo foi admitido como existente fato inexistente, qual seja, a obrigação do autor a ressarcir o ente público no valor referentes aos juros do parcelamento, quando este não teve nenhuma responsabilidade, uma vez que quem assumiu a dívida, e pleiteou dito parcelamento, foi o seu sucessor, restando configurado erro de fato apto a ensejar a rescisão do decisum.

5
. Imperativa desconstituição do acórdão.

6. A rescisão do julgado (juízo rescindente) clama o rejulgamento da causa (juízo rescisório).

7.
Segundo entendimento do STJ, para que seja reconhecida a conduta do réu como incursa nas prescrições da
Lei de Improbidade Administrativa
(no caso sem as alterações trazidas pela lei
14.230
/2021), é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciada pelo dolo para os tipos previstos nos artigos
9º
e
11
e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo
10
.

8. Ainda que o não repasse das contribuições previdenciárias a tempo e modo devidos possa configurar má gestão e irregularidade administrativa, tal ato não é, de per si, apto a ensejar condenação por improbidade administrativa, mormente pela ausência do elemento volitivo, voltado para a infringência legal.

AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

(TJ-GO -
Ação Rescisória: 5424161-63.2021.8.09.0000 GO
IÂNIA, Relator: Des (a).
MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO
, 2a Seção Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO A CARACTERIZAR ATO ÍMPROBO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.1.
Segundo entendimento do STJ, para que seja reconhecida a conduta do réu como incursa nas prescrições da
Lei de Improbidade Administrativa
, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciada pelo dolo para os tipos previstos nos artigos
9º
e
11
e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo
10
.

2. Malgrado o atraso do pagamento das contribuições previdenciárias, tal conduta não configura o ato ímprobo imputado ao réu, dada a falta de demonstração de má-fé e dolo na conduta ou mesmo de lesão ao patrimônio público.

3. Ainda que o não repasse das contribuições previdenciárias a tempo e modo devidos possa configurar má gestão e irregularidade administrativa, tal ato não é, de per si, apto a ensejar condenação por improbidade administrativa, mormente pela ausência do elemento volitivo, voltado para a infringência legal. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO
54126276920208090029
, Relator: DESEMBARGADOR
JEOVA SARDINHA DE MORAES
, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023).

A condenação imposta na origem, portanto, não se harmoniza com o atual desenho normativo da improbidade administrativa, que exige demonstração concreta do elemento volitivo qualificado, não se contentando com presunções ou com a mera reprovabilidade abstrata da conduta.

Cumpre ainda destacar que o princípio da proporcionalidade, de estatura constitucional implícita, impõe que as sanções sejam aplicadas apenas quando estritamente necessárias e adequadas à proteção do bem jurídico tutelado.

A suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos e a aplicação de multa civil correspondente a 20 (vinte) vezes a remuneração percebida à época dos fatos revelam-se gravosas e incompatíveis com um quadro probatório que não demonstra dolo específico.

O direito administrativo sancionador, como bem observa Celso Antônio Bandeira de Mello, “não pode converter-se em instrumento de punição automática por toda e qualquer irregularidade, sob pena de instaurar regime de insegurança jurídica e de paralisia administrativa” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.
Curso de Direito Administrativo
. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2022, p. 1092).

Nesse contexto, alinho-me às manifestações do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça, que, à luz da nova legislação e da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceram a ausência de comprovação do dolo específico no caso concreto.

A retroatividade da norma mais benéfica, aplicável ao direito administrativo sancionador, encontra respaldo não apenas na jurisprudência do STF, mas também na principiologia constitucional que informa o sistema de responsabilização estatal.

A segurança jurídica, valor fundante do Estado Democrático de Direito, exige que o julgador observe o novo marco normativo, sob pena de perpetuar condenações dissociadas da atual moldura legal.

Por conseguinte, à míngua de comprovação do elemento subjetivo doloso específico, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação civil pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
WALTER SILVEIRA FRANCO e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada eventual isenção legal.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2026